Tribunal: STF
Processo: ARE 1147208
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 100, § 8º, e 103-A da Lei Maior.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    O entendimento adotado pelo Tribunal a quo não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o enunciado da Súmula Vinculante nº 47 não se aplica aos  honorários  contratuais  ajustados entre advogado e cliente. Nessa linha, inviável a expedição de RPV ou precatório para pagamento em separado de  honorários  contratuais, nos termos do art.  100, § 8º, da Constituição Federal. Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA VINCULANTE 47. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. A Súmula Vinculante nº 47 não alcança o debate relativo ao fracionamento de execução contra a Fazenda Pública para pagamento, separado do montante principal, de créditos decorrentes de honorários advocatícios contratuais. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido” (Rcl 26.254-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 07.02.2018). 
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual Civil. Honorários advocatícios contratuais. Fracionamento para pagamento por RPV ou precatório. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 47. Inaplicabilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa” (RE 1.094.439-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.3.2018). 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É firme o entendimento desta Corte no sentido da impossibilidade de expedição de requisição de pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.025.776-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 01.8.2017).  
“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Execução de sentença. Precatório. Honorários Advocatícios. Crédito único. Fracionamento. Impossibilidade. Art. 100, §8º, da Constituição da República/88. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 913.542-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.9.2017). 
“PRECATÓRIO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CRÉDITO ÚNICO FRACIONAMENTO IMPOSSIBILIDADE ARTIGO 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Os honorários configuram crédito único do advogado, sendo vedado o fracionamento em tantas execuções quantos forem os credores litisconsortes facultativos, ante a autonomia dos valores devidos ao patrono das partes em relação ao principal a ser satisfeito aos litigantes, observada a regra do artigo 100, § 8º, da Carta da República” (RE 914.042-AgR-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 21.9.2016).  
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SÚMULA VINCULANTE 47. CONTRARIEDADE INEXISTENTE. PRECEDENTES. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que a decisão do juízo singular que impede a expedição de RPV em separado para pagamento de honorários contratuais não viola a Súmula Vinculante 47. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (RE 968.116-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 04.11.2016). 
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora